Tribunal: TJSP
Processo: 2074844-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente portador de enfermidade – Não oferecimento de elementos de convicção de que a questão não poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Não

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente portador de enfermidade – Não oferecimento de elementos de convicção de que a questão não poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, uma vez que na eventual concretização de um contágio – que poderá ocorrer de igual modo estando ele em prisão domiciliar – o reeducando receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
O preenchimento de requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ não necessariamente resulta na concessão de prisão domiciliar, devendo ser analisado cada caso concreto.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074844-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAULO CESAR
MISTERONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074844-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23896
Habeas Corpus n. 2074844-86.2020 Araçatuba
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: PAULO CÉSAR MISTERONI
Habeas corpus
Prisão domiciliar
Pandemia pelo
Coronavírus
Paciente portador de enfermidade
Não
oferecimento de elementos de convicção de que a questão não
poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar
do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo Ilegalidade
da permanência da paciente na prisão não caracterizada
Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a simples alegação de que o preso
pertence ao grupo de risco da COVID-19, uma vez que na eventual
concretização de um contágio que poderá ocorrer de igual modo
estando ele em prisão domiciliar o reeducando receberá todo o
tratamento
médico
necessário
não
apenas
pelo
hospital
penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde.
O preenchimento de requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ
não necessariamente resulta na concessão de prisão domiciliar,
devendo ser analisado cada caso concreto.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas
ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que
versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela
OMS.
Vistos.
A Defensoria Pública, por intermédio da Defensora
Pública Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta, impetra o presente pedido de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de PAULO CÉSAR
MISTERONI, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074844-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a Defesa que o paciente tem 54 anos e é
acometido com hipertensão arterial sistêmica e diabete melittus tipo 2, pelo
que integraria o assim denominado “grupo de risco”, diante da pandemia
mundial de Covid-19, deveria ser o paciente colocado em prisão domiciliar
na qual poderá manter-se em isolamento.
Assevera-se ainda que, conforme teria sido veiculado
na mídia, o estabelecimento prisional no qual o paciente está recolhido
estaria infectado pelo “coronavírus”. A superlotação e insalubridade dos
presídios, como um todo, impossibilitaria, ademais, a adoção das
necessárias medidas de higiene bem como o afastamento entre as pessoas
recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada a disseminação do
mencionado vírus.
Argumenta-se, ainda, que os presos já suportam
problemas de saúde que os fragiliza diante do “novo coronavírus", podendo
ocorrer verdadeiro “genocídio”, caso a doença se instale nas unidades
prisionais.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para serem
beneficiados com a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e dispensada a apresentação de
informações pela autoridade tida como coatora, (fls. 106/109), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
ordem ou, subsidiariamente, pelo denegação.
É o relatório
O presente writ não comporta concessão.
Trata-se de paciente reincidente condenado por crimes
de roubos e furto à pena unificada de 11 anos e 24 dias de reclusão,
atualmente recolhido em regime intermediário no Centro de Progressão de
Valparaíso, com término de cumprimento de pena previsto para 08 de maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074844-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de 2023.
Quanto ao pleito do impetrante no tocante à concessão
de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor dos ora pacientes,
devido à pandemia de Covid-19, o presente writ não comporta concessão.
É certo que o reeducando, após sua promoção ao
regime intermediário, preenche os requisitos apontados na Recomendação
n. 62 do CNJ, uma vez que a colocação em prisão domiciliar, mediante
condições, destina-se a condenados que estejam em regime semiaberto
ou aberto (art. 5o, III, da Recomendação n. 62 do CNJ), ou depende de
relatório médico concernente ao suspeito de estar infectado pelo Covid-19
(art. 5o, IV, da Recomendação n. 62 do CNJ), além da comprovação de que
o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento.
Quanto à alegação de possível contágio pelo novo
Coronavírus (Covid-19), já se teve oportunidade de mencionar que, apesar
deste Relator ser particularmente sensível ao tema, não existem dados
minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas
de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São
Paulo, em especial no que concerne ao local onde o ora paciente encontra-
se custodiado.
Conquanto exista a recomendação quanto à concessão
de prisão domiciliar de condenados em regime intermediário, a Resolução
no 62 do Conselho Nacional de Justiça não se reveste, de qualquer modo,
de caráter vinculante, sendo necessária análise mais detalhada, inclusive
do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a fim de verificar a
adequação ou não do regime domiciliar, o que foi observado pelo Juízo da
Execução Criminal ao apreciar o pedido do ora paciente.
Observa-se que, ainda que o paciente possua doenças
crônicas e que, em tese, pertença ao grupo de risco, o relatório médico
acostado aos autos aponta o devido acompanhamento médico e quadro
clínico estável do reeducando, com regular utilização de medicação, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074844-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de salientar que a unidade prisional está seguindo os protocolos de
recomendação no combate à pandemia (fls. 39).
Não demonstrada, portanto, a impossibilidade de o
pacientes receber tratamento que se faça eventualmente necessário no
respectivo estabelecimento prisional em que se encontra, de modo que, na
eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando
recolhido ou não ao cárcere), o reeducando continuará recebendo o
tratamento médico necessário pelo hospital penitenciário ou pela rede
pública do Sistema Único de Saúde.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
“Centro de Contingência do Coronavírus”, avaliando permanentemente o
direcionamento de práticas para o combate ao vírus, conforme medidas de
higiene e distanciamento preconizadas pelos órgãos de saúde1, adotando
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo “novo
coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as condições
precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente no que se refere à
superlotação e insalubridade das unidades prisionais, são fatos públicos e
notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia
pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o “estado
de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de decisão
liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347, não se
determinou a soltura indiscriminada de detentos. O decisium não restou,
ademais, referendado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, que
asseverou como imprescindível a necessidade de análise da situação de
1 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo de São
Paulo, 02 Maio 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-
adotam-acoes-contra-o-novo-coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074844-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cada preso.2
Pondere-se, ainda, como se já não fosse suficiente, que
o ora paciente é reincidente e, conforme Boletim Informativo juntado às fls.
95/101, cumpre longa pena pela prática de crimes, parte dos quais
praticados mediante violência ou grave ameaça, o que provoca pânico e
temeridade social, devendo prevalecer a tranquilidade e a segurança do
corpo social, custando a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir,
expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra
particularmente vulnerável, como que, com observado anteriormente, vá
cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena,
recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade
de contágio por mencionada pandemia.
Tornando-se, portanto, imprescindível observar com
maior cautela a concessão do benefício da prisão domiciliar ao reeducando.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre Gomes
Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Carmen Lúcia.
Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074844-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
na permanência do paciente no regime prisional em que se encontra e, não
se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator